Tribunal: TJSP
Processo: 1010265-75.2023.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO DE CARGA. TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. SINISTRO DECORRENTE DE ESTELIONATO E FRAUDE DOCUMENTAL. FORTUITO INTERNO. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO. UTILIZAÇÃO DE GERENCIADORA DE RISCO DIVERSA DA PACTUADA. PERDA DO BENEFÍCIO DA CLÁUSULA DE DISPENSA DE DIREITO DE REGRESSO. RESPONSABILIDADE

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO DE CARGA. TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. SINISTRO DECORRENTE DE ESTELIONATO E FRAUDE DOCUMENTAL. FORTUITO INTERNO. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO. UTILIZAÇÃO DE GERENCIADORA DE RISCO DIVERSA DA PACTUADA. PERDA DO BENEFÍCIO DA CLÁUSULA DE DISPENSA DE DIREITO DE REGRESSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.